Tribunal: TJES
Processo: 0033413-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033413-06.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033413-06.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
–
PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 404, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL –
REJEITADA -
PRELIMINAR
DE

NULIDADE DO PROCESSO ALEGADA PELA DEFESA POR ALEGADA
FALTA DE ACESSO AO
S

AUTOS DO
PROCESSO –
REJEITADA – MÉRITO -
NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 404, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.
1.
Em nenhum momento a douta causídica do réu apontou de forma objetiva o prejuízo causado com o ato praticado pelo
parquet
. Assim, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR
DE

NULIDADE DO PROCESSO ALEGADA PELA DEFESA POR ALEGADA
FALTA DE ACESSO AO
S

AUTOS DO
PROCESSO.
1. No caso focado, observa-se que o mencionado erro no link de acesso aos autos não fora alegado quando da apresentação das alegações finais em sede de pronúncia, sendo esta utilizada tanto pelo representante do Parquet monocrático, quanto pelo julgador em sua sentença de pronúncia, inclusive com transcrição integral das mencionadas mídias supostamente corrompidas. Assim, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, inexiste demonstração de prejuízo por parte da defesa. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033413-06.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
DE

NULIDADE DO PROCESSO POR
ALEGADA DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL

Alega a defesa, em síntese, a nulidade do feito em razão da alegada dispensa de testemunha arrolada pelo órgão ministerial.

De plano, rechaço a preliminar arguida eis que a douta causídica do réu não apontou em seu arrazoado de forma objetiva o prejuízo causado com o ato praticado pelo
parquet
.

Assim, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Neste sentido:

4. "O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”. (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC n. 184.709 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020, Processo Eletrônico, DJe-177, divulgado em 14/7/2020, publicado em 15/7/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR
DE

NULIDADE DO PROCESSO ALEGADA PELA DEFESA POR ALEGADA
FALTA DE ACESSO AO
S

AUTOS DO
PROCESSO

Alega a defesa, em síntese, a nulidade do feito, argumentando, que não lhe foi disponibilizada o link de acesso às mídias contendo a audiência de instrução e julgamento, aduzindo que a mídia estaria com defeito.

Sem razão a douta defesa, a este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer observa-se que o mencionado erro no link, não fora alegado quando da apresentação das alegações finais em sede de pronúncia, sendo esta utilizada tanto pelo representante do Parquet monocrático, quanto pelo julgador em sua sentença de pronúncia, inclusive com transcrição integral das mencionadas mídias supostamente corrompidas.

Assim, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, inexiste demonstração de prejuízo por parte da defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
SAVIO RICARDO FALCÃO DOS SANTOS
irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o ao cumprimento da pena total de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão por infringir os crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos III, V e VII, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes – vítimas Cecil Theodoro Marques, Ronaldo Linhares e Emerson Araújo da Encarnação), art. 15, Lei 10826/2003 (2x); art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03 e art. 157, § 2° - A, I, c/c com o art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Rodolfo Erlacher Barth).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2018, o denunciado utilizando-se de uma pistola Taurus PT 940 calibre .40, com a numeração raspada, efetuou disparos de arma de fogo, atentando contra a vida dos policiais civis Ronaldo Lineares, Cecil Teodoro Marques, Emerson Araújo da Encarnação, Wemerson Carvalho dos Santos e Wesley Lima de Souza, só não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões de apelação, a defesa requer novo julgamento, ante a alegativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em seguida, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo Laudo de Exame de Local do fato de fls. 319/337, Auto de Apreensão de fl. 23 e Laudo de Arma de Fogo e Material de fls. 89/94.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se infere dos relatos das vítimas Cecil Teodoro Marques, Emerson Araújo da Encarnaçãoe e Wesley Lima de Souza que em juízo confirmaram a participação do réu nos crimes narrados na denúncia, conforme se extrai dos depoimentos encartados nos autos digitalizados.

As vítimas, que são policiais civis, foram unânimes em declarar que ao chegarem ao local dos fatos estacionaram a viatura e a vítima do roubo Rodolfo Erlacher Barth ficou na esquina em frente à escadaria, sendo que nesse momento o acusado desceu com uma capa de chuva e um capacete na mão, e que quando foi anunciado: “polícia, larga a arma", o réu imediatamente se virou e iniciou os disparos de arma de fogo.

Verifica-se, portanto, diante das provas contidas nos autos e aqui reproduzidas, que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, tanto que por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o recorrente foi o autor do crime pelo qual restou condenado.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua culpabilidade e seus antecedentes maculados em relação aos crimes pelos quais restou condenado.

Assim, vê-se claramente que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto praticado pelos acusados.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
(...). 3. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.